Tribunal: TCU
Processo: 019.289/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - TRT/DF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8269/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria do Sr. Jose Ladeia, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o MP/TCU identificaram o pagamento cumulativo da vantagem de opção que tratou o art. 2o da Lei 8.911/1994 c/c art. 193 da Lei 8.112/1990 e a vantagem de quintos/décimos, vedado pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990; Considerando que há dois outros atos de aposentadoria registrados no Sisac em nome do Sr. Jose Ladeia já apreciados legais pelo TCU, nos quais constavam as irregularidades identificadas nestes autos; Considerando que os mencionados atos Sisac foram apreciados na Sessão de 4/10/1994 (Ata 35/1994 - 1a Câmara, processo 010.593/93-4) e Sessão de 17/6/2003 (Ata 20/2003 - 1a Câmara, processo Processo 005.532/1995-7 ), respectivamente; Considerando que, assim, eventual revisão de ofício do ato em destaque acarretaria exclusão de vantagem de ato já apreciado legal por este Tribunal há mais de cinco anos, o que não seria possível nesse momento; Considerando que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS impõe o reconhecimento do registro tácito do ato, bem como a impossibilidade de sua revisão de ofício; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em arquivar os presentes autos, com a manutenção do registro tácito do ato, e dar desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. 1. Processo TC- Processo 019.289/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Ladeia (XXX.055.581-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.